Tribunal: STF
Processo: ARE 1561359
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Advancetex International Tecidos Industriais LTDA, ora recorrente, mediante a Petição 135.500/2025-STF, requer a desistência do mandado de segurança, sem julgamento do mérito, com fundamento no Tema 530 da repercussão geral do STF (doc. 51).



      É o relatório necessário. Decido.



     O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a desistência do mandado de segurança é possível até o trânsito em julgado do processo e independe da anuência do impetrado. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: RE 287.978 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 5/3/2004; RE 231.509 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/11/2009; RE 446.790 AgR-ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2009; RE 255.837 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/11/2009; RE 411.477 AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau, DJe 2/12/2005; RE 394.014 ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/9/2006; AI 377.361 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 8/4/2005; e MS 24.584 AgR/DF, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20/6/2008.



     Além disso, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do Tema 530 da Repercussão Geral (RE 669.367 RG/RJ, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe 30/10/2014), reiterou esse entendimento. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4°, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.



     Posto isso, ante a regularidade do pedido, homologo a desistência do mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinto o writ sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator